Tribunal: TJDFT
Processo: 0724559-96.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO EM 30%. COISA JULGADA. TRÍPLICE IDENTIDADE. AUSENTE. LEI DISTRITAL No 7.239/2023. INCIDÊNCIA SOB OS CONTRATOS EM EXECUÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. CAUSA DE PEDIR. DIVERSA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, por força da coisa julgada, considerando que a autora já havia proposto demanda anterior questionando os mesmos contratos visando declarar a nulidade dos descontos das parcelas em conta-corrente e limitação dos débitos ao percentual de 30%. 1.1. No apelo, a autora pede a cassação da sentença aduzindo que a causa de pedir da ação anterior diverge da presente demanda, a qual tem por fundamento direito garantido pela Lei Distrital no 7.239/23 e pela Resolução no 4.790/20, não havendo falar em tríplice identidade a ensejar a coisa julgada.
2. Destarte, "a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada" (art. 337, §1o, do CPC), esclarecendo-se na sequência, o seguinte “Uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido” (art. 337, § 2o, do CPC). 2.1. Conforme se infere, a verificação da coisa julgada pressupõe a identidade das partes, da causa de pedir e do mesmo pedido, qualificada pela doutrina como tríplice identidade, inexistente nos autos.
3. Ao que consta, em demanda anterior, a autora questionou a regularidade dos descontos das parcelas de empréstimos em conta corrente, sob o fundamento da impenhorabilidade de conta salarial, bem como requereu a limitação dos descontos ao percentual de 30%, por aplicação em analogia, do limite legal direcionado aos empréstimos consignados, previsto pela Lei no 10.820/03. 3.1. No caso específico dos autos, o fundamento jurídico que ampara o pedido da parte autora está centrado no sentido de que a Lei Distrital no 7.239/23 determina, no seu art. 2o, §1o, ser vedado o desconto de parcelas de empréstimo bancário superior ao limite de 30% dos rendimentos do correntista incluída na soma as parcelas em folha de pagamento e efetuadas em conta corrente, impondo inclusive a sua incidência aos contratos vigentes em execução, nos termos do art. 6o. 3.2. Desta feita, inexiste identidade da causa de pedir veiculada no presente feito com demanda anterior, devendo os limites das parcelas descontadas do rendimento da parte ser apreciado em conformidade a causa de pedir ora deduzida, com aparo no regramento distrital, ainda que os contratos tenham sido formalizados anteriormente à publicação da referida norma, haja vista a imposição legal expressa de incidência sob os contratos em execução com as parcelas de trato sucessivas vencidas a partir da sua publicação. 3.3. Precedente: “A Lei Distrital no 7239, de 19 de abril de 2023, inova o ordenamento jurídico ao estabelecer limites para as situações nas quais se verificar a coexistência de descontos por empréstimos consignados em folha de pagamento e de débitos efetuados diretamente na conta corrente do devedor, o que resulta em modificação no estado de direito da relação jurídica de trato sucessivo firmada pelas partes, obstando o reconhecimento de identidade na causa de pedir e no pedido das ações contrapostas. 5. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença cassada”. (07265813620238070001, Relator: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJE: 13/10/2023).
4. Portanto, afastada a caracterização de coisa julgada, bem como reconhecida a incidência da Lei Distrital no 7.239/23 aos contratos em execução, relativo as parcelas de trato sucessivo vencidas a partir da sua publicação, a sentença que extingui o processo deve ser cassada a fim de permitir o prosseguimento do feito.
5. Em razão da cassação da sentença, com o retorno dos autos para a primeira instancia, não há a condenação em honorários advocatícios. Veja: “(...) A cassação da sentença, com o prosseguimento do processo no Juízo de origem, prejudica o pedido de condenação em honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal”. (20160110156246APC, Relator: Esdras Neves, 6a turma cível, DJE: 10/10/2017).
6. Apelação provida.